Tribunal: TJDFT
Processo: 0737457-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737457-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA CAROLINA CAMPOS RIBEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Ana Carolina Campos Ribeiro impetrou o presente mandado de segurança com pedido de tutela provisória contra decisão proferida em 13 de junho de 2025 pela autoridade impetrada, pela qual rejeitada impugnação ao cumprimento de sentença, no qual se alegou nulidade da citação no processo de conhecimento n. 0707061-33.2023.8.07.0020. Eis o ato impugnado: “Rejeito a alegação de nulidade de citação uma vez que inexiste mácula na entrega do AR citatório a terceiro (funcionário da portaria), a qual constitui modalidade de citação expressamente prevista em lei (art. 248, §4o, do CPC). Converto o bloqueio de Id. 236949913 em penhora, independente de lavratura de termo. Preclusa esta decisão, levante-se alvará da quantia em favor do Exequente. Fica desde já autorizada, acaso possível, a expedição de alvará eletrônico. INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique novos bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito.” (ID 75860997, fl. 72). Na petição inicial, alegou que jamais ter residido no endereço indicado pelo autor da ação monitória, assim como que o AR foi assinado pelo porteiro do edificío, pessoa estranha à lide e com quem não mantém qualquer vínculo jurídico: “Em 19/04/2023, foi expedido mandado de citação por carta com Aviso de Recebimento (AR) para o endereço da Impetrante. "Contudo, o endereço constante no AR (Avenida das Araucárias lote 4530 AP 2404 Resid Península Bl. G Sul (Águas Claras) BRASÍLIA - DF 71936-250) é desconhecido pela Impetrante, que jamais residiu ou teve qualquer vínculo com o local. Apesar disso, a citação foi considerada válida, e o processo seguiu à revelia. [...] No presente caso, o Aviso de Recebimento (AR) foi assinado por “Djonatan M. Ramos”, terceiro estranho à Impetrante, sem qualquer vínculo familiar, profissional ou contratual que o autorizasse a receber notificações em seu nome. A Impetrante não teve ciência do processo até o bloqueio de suas contas bancárias. Além disso, é crucial destacar que o endereço para o qual o AR foi encaminhado é completamente alheio à Impetrante, que nunca residiu ou manteve qualquer contato com o local indicado, reforçando a falha na comunicação processual. Conforme descrito nos fatos, o único documento de comunicação constante no processo é um Aviso de Recebimento (AR), assinado por terceiro estranho a Impetrante, sem qualquer vínculo, qualquer relação familiar, profissional ou contratual com a Impetrante que o autorizasse a receber notificações em seu nome. Ademais, o endereço para o qual a citação foi direcionada não corresponde ao domicílio da Impetrante, que jamais teve qualquer ligação com o referido local, tornando a citação ainda mais viciada.” (ID 75860995). Ao final, requereu: “a) A concessão da medida liminar, inaudita altera parte, para determinar o imediato desbloqueio de todas as contas bancárias da Impetrante, tanto pessoais quanto empresariais, inclusive por meio do sistema SISBAJUD, como medida de preservação de sua atividade profissional e de sua dignidade, dada a evidente nulidade processual e os prejuízos irreparáveis; [...] d) Ao final, seja concedida a segurança, confirmando-se a medida liminar pleiteada, para declarar a nulidade do processo de Cumprimento de Sentença no 0707061-33.2023.8.07.0020, por vício insanável decorrente da ausência de citação válida, anulando-se integralmente os efeitos de todos os atos subsequentes, especialmente da sentença e do cumprimento de sentença, com a consequente extinção da execução.” (ID 75860995). Instada a impetrante a responder se interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, ato impugnado, respondeu negativamente: “ANA CAROLINA CAMPOS RIBEIRO (“impetrante”), já qualificada nos autos, por intermédio de seus advogados, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., em consonância com o despacho de ID. 75889636, informar que não foi interposto recurso de agravo de instrumento contra a referida decisão.” (ID 76145466). É o relatório. Passo a decidir. Nulidade de citação em processo que correu à revelia do réu e no qual tenha restado condenação constitui vício processual de extrema gravidade, porquanto diz respeito à existência da própria relação processual. Em virtude da dimensão dessa gravidade, a doutrina e a jurisprudência o qualificam como vício transrescisório, isto é, pode ser arguído em qualquer momento e não obedece o prazo de decadência para o ajuizamento da ação rescisória. Além disso, não há rigidez na forma em pode ser alegado visando anular a sentença condenatória e todo o processo de conhecimento, de modo que, ordinariamente, pode ser deduzido em ação autônoma – querela nullitatis – ou em impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, inciso I do Código de Processo Civil) e, excepcionalmente, inclusive por meio de ação civil pública e de mandado de segurança. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CITAÇÃO INEXISTENTE OU VICIADA. NULIDADE ABSOLUTA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO POR DIVERSOS MEIOS ADEQUADOS. QUERELA NULLITATIS OU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. 1. Ação de despejo com pedido de cobrança de valores. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que os bens da agravante não foram objeto de constrição patrimonial, faltando-lhe legitimidade implica reexame de fatos e provas. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. Ocorre que a jurisprudência do STJ é no sentido de que o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença, caracterizando-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, I, do CPC/2015). 6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido.” (AREsp n. 2.827.473/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025). “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E A ENUNCIADO SUMULAR. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS E BENFEITORIAS. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO EM PROCESSO ANTERIOR. EVENTUAL VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. NULIDADE QUE NÃO REQUER AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA E ESPECÍFICA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO PROVIDO. 1. Ação declaratória de nulidade, da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 9/2/2022 e concluso ao Gabinete em 5/7/2024. 2. O propósito recursal é decidir, além da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, se, para fins de verificação do interesse de agir como condição da ação, a pretensão da querela nullitatis (para declaração de nulidade de decisão transitada em julgado por vício transrescisório) deve ser requerida em ação declaratória específica e autônoma ou se pode ser formulada em demanda em que se apresenta como questão incidental ou prejudicial para o exame de outros pedidos. 3. Inexistência de ofensa ao art. 489 e ao art. 1.022 do CPC e de negativa de prestação jurisdicional. 4. Não cabimento de recurso especial por suposta violação de dispositivos constitucionais de enunciado de sumular. Precedentes. Súmula n. 518/STJ. 5. Vício transrescisório representa nulidade que, dado seu elevado grau de ofensividade ao sistema jurídico, não pode ser mantida ainda que decorrente de decisão transitada em julgado e após ultrapassado o prazo decadencial da ação rescisória. 6. Quando verificado (como ocorre diante da falta de citação), o vício transrescisório pode ser impugnado por meio da chamada querela nullitatis insanabilis (reclamação de nulidade incurável) ou apenas querela nullitatis. 7. A querela nullitatis, no âmbito da jurisprudência do STJ, tem sido compreendida como "pretensão" e não como "procedimento". Assim, tem recebido tratamento direcionado à promoção do princípio da instrumentalidade das formas, de modo a garantir celeridade, economia e efetividade processual. 8. Como consequência, o STJ admite a invocação da nulidade de decisões transitadas em julgado eivadas de vícios transrescisórios sem a necessidade de forma específica ou de propositura de uma ação declaratória autônoma. 9. A pretensão da querela nullitatis, assim, a depender das circunstâncias de cada hipótese, pode estar inserida em questão prejudicial ou principal da demanda, bem como pode ser arguida através de diferentes meios processuais (como ações declaratórias em geral, alegação incidental em peças defensivas, cumprimento de sentença, ação civil pública e mandado de segurança). Precedentes. 10. Hipótese em que, em trâmite há mais de quinze anos, a demanda foi extinta, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, diante da inadequação da via eleita, sob o fundamento de que a nulidade de sentença de usucapião transitada em julgado, em processo anterior, apenas poderia ser reconhecida por meio de ação autônoma. 11. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (REsp n. 2.095.463/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025.) No inteiro teor desse último julgado, extrai-se acertada lição no sentido de que cabe à parte se valer de quaisquer daqueles meios para impugnar sentença e processo eivados de vício de nulidade citação, desde que, após valer-se de um, não se tenha operado a preclusão: “36. Ao concluir pela existencia de diferentes meios para se postular a querela nullitatis, leciona Adroaldo Furtado Fabricio que “esse conjunto de 'acoes' (no improprio, mas usual sentido de remedios juridico-processuais) se oferece ao interessado em tipico 'concurso eletivo', sendo-lhe licito servir-se indiferentemente de qualquer dos varios remedios a cujo respeito nao se haja consumado ainda alguma modalidade de preclusao” (Reu revel nao citado, “Querela Nullitatis” e Acao Rescisoria. In Arquivo Forense, v. 73, p. 47-66, 1985/1988).” (REsp n. 2.095.463/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025). Pois bem. A impetrantre, nos autos do cumprimento de sentença n. 0707061-33.2023.8.07.0020, apresentou impugnação com fundamento no inciso I do § 1o do artigo 525 do Código de Processo (ID 75860997, fls. 48/57), oportunidade em que apresentou como único fundamento o fato de a citação ter sido recebida por terceiro, de modo que não tomou conhecimento do processo, o qual correu à sua revelia, culminando com sua condenação na ação rescisória: “Em 19/04/2023, foi expedido mandado de citação por carta com AR para o endereço constante na inicial. Todavia, o Aviso de Recebimento (AR) juntado aos autos (documento de ID 157810427) foi assinado por pessoa estranha à relação processual, de nome “Djonatan M. Ramos”, que não guarda qualquer vínculo familiar, profissional ou jurídico com a executada. Ainda assim, tal citação foi tida como válida, e o processo seguiu à revelia. Na sequência, em 20/07/2023, foi proferida sentença constituindo título executivo judicial, com fundamento na ausência de pagamento ou oferecimento de embargos pela requerida, com base no art. 701, §2o, do CPC. [...] A surpresa da impugnante se deu justamente pela inexistência de qualquer comunicação prévia e pela total ignorância sobre a existência da ação monitória originária. A revelia e posterior constrição de ativos foram frutos de um vício insanável: a citação realizada foi inválida, pois direcionada a terceiro completamente estranho aos autos, inviabilizando o exercício pleno do direito ao contraditório e à ampla defesa. Somente após o bloqueio foi possível, por meio de consulta a advogado, localizar o processo eletrônico, acessar os autos e verificar toda a tramitação que havia ocorrido sem sua ciência ou participação, revelando-se verdadeira afronta ao devido processo legal.” (ID 75860997, fls. 49/50). Ao final da impugnação ao cumprimento de sentença, requereu a impetrante: “b) Que seja reconhecida a nulidade da citação realizada nos autos da ação monitória originária, por ter sido recebida por terceiro estranho à lide, em violação ao art. 248, §1o, do CPC, ensejando a inexistência jurídica da relação processual e a nulidade absoluta de todos os atos subsequentes, especialmente da sentença e do cumprimento de sentença com base no art. 803, II, do CPC; c) Em consequência, que seja declarada a nulidade do cumprimento de sentença em trâmite, com a consequente extinção da execução;” (ID 75860997, fl. 56). Em 13.6.2025, referida impugnação foi rejeitada. Confira-se: “Rejeito a alegação de nulidade de citação uma vez que inexiste mácula na entrega do AR citatório a terceiro (funcionário da portaria), a qual constitui modalidade de citação expressamente prevista em lei (art. 248, §4o, do CPC). Converto o bloqueio de Id. 236949913 em penhora, independente de lavratura de termo. Preclusa esta decisão, levante-se alvará da quantia em favor do Exequente. Fica desde já autorizada, acaso possível, a expedição de alvará eletrônico. INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique novos bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito.” (ID 7586097, fl. 72). Contra referida decisão, a impetrante não interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual era cabível (art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil), conforme foi por ela afirmado na petição de ID 76145466. Como se sê, a impetrante, diante do vício transrescisório alegado, valeu-se de um dos instrumentos processuais à sua disposição para buscar a desconstituição da sentença condenatória e objeto do cumprimento de sentença, que foi a impugnação com fundamento no inciso I do § 1o do artigo 525 do Código de Processo Civil. Referida impugnação foi rejeitada nos termos da decisão acima transcrita, contra a qual a impetrante não se insurgiu. Assim, a questão referente à existência do vício transrescisório foi alegada, apreciada e rejeitada, e operada a preclusão ante a não insurgência da impetrante. Após a preclusão da matéria, a impetrante ajuizou o presente mandado de segurança, visando desconstituir a decisão pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença e também a própria sentença condenatória. Para tanto, repisou o argumento de que a citação foi recebida por terceiro, com o qual nenhum vínculo jurídico. Além disso, trouxe novo fundamento, qual seja, jamais teria residido no endereço indicado na petição inicial da ação monitória e onde foi cumprido o mandado de citação: “Em 19/04/2023, foi expedido mandado de citação por carta com Aviso de Recebimento (AR) para o endereço da Impetrante. "Contudo, o endereço constante no AR (Avenida das Araucárias lote 4530 AP 2404 Resid Península Bl. G Sul (Águas Claras) BRASÍLIA - DF 71936-250) é desconhecido pela Impetrante, que jamais residiu ou teve qualquer vínculo com o local. Apesar disso, a citação foi considerada válida, e o processo seguiu à revelia.” (ID 75860995). Apesar da possibilidade, em tese e de forma excepcional, da impetração de mandado de segurança para desconstituir sentença condenatória em razão do vício transrescisório da nulidade da citação, na hipótese dos autos a impetrante se valeu anteriormente da impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi rejeitada, tendo operado a preclusão dessa decisão. A impetração de mandado de segurança posterior, objetivando desconstituição daquela decisão pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, encontra obstáculo na preclusão. Ademais, a impetrante buscou conferir ao presente mandado de segurança a função de sucedâneo recursal, isto é, atribuir-lhe os mesmos efeitos do recurso de agravo de instrumento que não interpôs para combater a decisão ora hostilizada, o que revela verdadeiro desvirtuamento dessa ação constitucional. Como se não bastasse isso, na estreita via do mandado de segurança é defesa a dilação probatória, o que significa vir instruído com prova pré-constituída da alegada violação de direito líquido e certo por ato de autoridade. Como dito, um dos fundamentos apresentado pela impetrante foi a alegação de jamais ter residido no endereço constante da petição inicial da ação monitória e onde foi cumprido o mandado de citação. Entretanto, nenhuma prova em tal sentido, seja documental – declaração do condomínio de nunca ter residido no Edifício – ou prova testemunhal obtida por meio de produção antecipada de provas. Assim, a demonstração de tal alegação demandaria dilação probatória ao longo do procedimento do mandado de segurança, o que não é admitido. Todos esses fundamentos revelam o manifesto não cabimento do presente mandado de segurança para o fim pretendido pela impetrante, seja pela preclusão, seja por não apresentação da prova pré-constituída. Forte nesses argumentos e com fundamento no artigo 10 da Lei 12.016/2009, indefiro a petição inicial. Sem honorários (artigo 25 da Lei 12.016). Intime-se. Comunique-se a autoridade impetrada. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora